Tribunal: TJMT
Processo: 1014995-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014995-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 039.579.841-81 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN SANTOS ALMEIDA - CPF: 061.655.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), HITALO ROGERIO HEIMBECKER - CPF: 048.958.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS - CPF: 072.184.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN CRISTINA HEIMBECKER - CPF: 008.522.401-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA

- SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - INVASÃO DE DOMICÍLIO - QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO WRIT- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e diante da reiteração delitiva específica, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento
do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

No que concerne à alegação de violação de domicílio, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014995-86.2021.8.11.0000

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Leandro Peres Dias Nunes
em favor de
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Terceira Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que no dia
23.2.2021
o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduz que na ocasião os policiais realizaram indevido ingresso domiciliar, sem que existisse fundada suspeita, o que torna nula a diligência.

Neste contexto, postula em liminar que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, alternativamente, revogada a sua prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id.
98961968.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id.
100560972, esclarecendo que foi rejeitada a preliminar de violação de domicílio, bem como foi recebida a denúncia, com designação de audiência instrutória por videoconferência para o dia
04/11/2021.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
,
registrando que
“ (...) o tráfico de drogas é delito de natureza permanente, razão pela qual sua consumação se prolonga no tempo. Assim, enquanto o agente possuir ou mantiver em depósito drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, estará em estado de flagrância, o que permite que a prisão ocorra a qualquer tempo, independente de mandado de busca e apreensão, (...)”,
id. n. 102199960

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, o que torna nula a prisão e os elementos probatórios colhidos, e por consequência a revogação da prisão cautelar.

Extrai-se dos autos que o Paciente e outros corréus foram presos, em flagrante, por estarem envolvidos no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia em relação ao paciente que:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 07hs, na Rua Maria da Conceição, s/n, Bairro Praeirinho, nesta cidade, os denunciados Alan Santos Almeida, Hitalo Rogerio Heimbecker, Luiz Henrique de Souza de Jesus,
Paulo Henrique de Almeida
e Suelen Cristina Heimbecker traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 138 (cento e trinta e oito) porções de maconha, com massa total de 167.667,03 kg (cento e sessenta e sete quilos, seiscentos e sessenta e sete gramas e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.73381-01).

(...)

Assim, foram presos em flagrante a denunciada Suelen e seu marido Alan Santos. No intuito de averiguar a identidade de “Pica Pau”, a guarnição policial deslocou-se até o Bairro Pedra 90, Rua 44, Quadra 206, no 34, onde encontraram a caminhonete S10 preta, de placa final 1480 e um indivíduo saindo do carro.

Realizada a abordagem do suspeito, identificado como Paulo Henrique de Almeida, foram localizadas na busca pessoal 03 (três) porções de maconha no bolso do denunciado
. Franqueada a entrada dos agentes na residência pela esposa de Paulo, foram encontradas na busca domiciliar 01 (uma) balança de precisão na gaveta da cômoda e meio tablete de maconha embaixo do colchão da cama.

Em seu interrogatório, o denunciado Paulo Henrique negou o tráfico ou que tenham encontrado entorpecentes em sua casa, além de negar a propriedade dos mesmos. Disse que a guarnição policial já esteve presente na sua casa em outra oportunidade, na qual o acordaram com uma arma sendo apontada, dispararam tiros com bala de borracha contra sua família e na perna da prima Rafaela, e disseram que “pegariam o interrogado”. Relatou que na data desta ocorrência estava na residência fazendo um lanche quando os mesmos agentes chegaram e retiraram todos da casa, e saíram com drogas e instrumentos que não lhe pertenciam. Nega que seu apelido seja “Pica Pau”, que a caminhonete S10 em frente à residência seja sua ou ter vendido drogas para Suelen, mas diz que a conhece, pois a mesma emprestou dinheiro do patrão do interrogado, e ele quem fez a cobrança. Por fim, narrou que no momento da abordagem estavam dentro da casa sua tia, sua esposa, seu filho e três sobrinhos.

(...)

Foi expedida a Ordem de Serviço no 139/2021, com a finalidade de apurar o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, contudo, como informado no Relatório no 296/2021 (ID sob no 51664373), diante do prazo para conclusão do inquérito, em virtude da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o relatório final será juntado posteriormente, para complementar os pressupostos do crime.

As folhas de antecedentes criminais juntadas, o denunciado Hitalo Rogerio é reincidente específico, pois já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (execução no 23841-22.2017.811.0042), além de ser réu em outra ação por posse de droga para consumo pessoal (processo no 4012- 63.2015.811.0062). O denunciado Luiz Henrique responde outras duas ações por roubo majorado e posse de drogas para consumo pessoal (processos no 10451-48.2018.811.0042 e no 26982-78.2019.811.0042).
Já o denunciado Paulo Henrique responde duas ações por ameaça e tráfico de drogas
(processos no 6540-91.2019.811.0042 e no 1032453- 47.2020.8.11.0002). Suelen e Alan não possuem antecedentes.

(...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Alan Santos Almeida, Hitalo Rogerio Heimbecker, Luiz Henrique de Souza de Jesus,
Paulo Henrique de Almeida
e Suelen Cristina Heimbecker como incursos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06.” (...)” extraído do sistema PJE.

A Policial Militar
ALLINE SANTANA
, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...) QUE ao ser confirmado pelo relato de Suelem, de que a droga seria de propriedade do indivíduo conhecido como “PICA PAU”, morador do bairro pedra 90, de imediato as equipes deslocaram para o referido bairro sendo que foi localizado na rua 44, quadra 206, casa 34, o veículo S10 de cor preta de placa final 1480, em frente a casa, no momento em que um indivíduo saia do veículo, sendo este abordado e durante busca pessoal foram encontrados três porções de substância análoga a maconha, em seu bolso e o suspeito identificado com PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA, vulgo “PICA PAU”;
QUE neste momento a esposa de Paulo veio até a equipe perguntando o que estava acontecendo e explicada a situação autorizou a entrada da guarnição
(...)”. id. n.
98805470.

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, sobretudo pela
grande quantidade de drogas apreendidas e reiteração criminosa
, consoante fragmento.

(...)

Compulsando os autos verifico que o flagrante preencheu todos os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 305 do Código de Processo Penal, bem como, os pressupostos de ordem material previstos no artigo 302 do referido código, encontrando-se, portanto, regular, razão pela qual o HOMOLOGO.

Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Sobre a necessidade da prisão cautelar dos custodiados foi proferida decisão gravada em mídia que faz parte deste termo, onde restou convertida a prisão em flagrante em prisão domiciliar da custodiada Suelen Cristina Heimbecker e convertida a prisão flagrante em prisão preventiva dos custodiados Hitalo Rogério Heimbecker, Paulo Henrique de Almeida, Luiz Henrique de Souza de Jesus e Alan Santos Almeida.

No caso em análise, extrai-se do auto de prisão em flagrante que, conforme boletim de ocorrência os Policiais Militares receberam informações através de denúncia anônima, de que a custodiada Suelen estaria comercializando entorpecentes e utilizando uma residência localizada na Rua Maria da Conceição, Bairro Praeirinho, nesta urbe, e teria o auxílio de uma pessoa conhecida popularmente por "pica pau".

Os policiais se dirigiram ao local e quando se aproximaram, o custodiado Luiz Henrique de Souza de Jesus notou a presença dos Policiais e arremessou um objeto ao solo e logo em seguida começou a fugir sendo em seguida capturado. Foi recuperado o objeto que estava em posse do agente que era um pedaço de tablete de maconha.

Após a captura de Luiz Henrique os policiais foram até a residência descrita na denúncia e encontraram o agente Hitalo Rogério Heimbecker, familiar de Suelen, e a pessoa de Nelie. Durante busca no domicílio foi encontrado em um dos cômodos vários tabletes de maconha. Os policiais indagaram aos moradores acerca do paradeiro de Suelen sendo informado que ela residia no local mas que na data de ontem se mudou para um imóvel sito na Rua Paquetá. De posse dos dados os servidores foram ao encontro de Suelen e em busca domiciliar foi encontrado no local vários tabletes de maconha. No local além de Suelen Cristina Heimbecker residia seu companheiro Alan dos Santos Almeida. Os policiais informaram que durante busca domiciliar nas duas residências havia um odor notório de maconha.

Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo Pericial n.3.14.2021.73381-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de maconha nas substâncias apreendidas, bem como
, as mesmas totalizaram mais de 160 kg (cento e sessenta quilos).

Com efeito, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertais verifico que os Autuados Hitalo Rogério Heimbecker,
Paulo Henrique de Almeida e Luiz Henrique de Souza de Jesus possuem diversas passagens por diversos crimes, dentre eles, o crime de tráfico de drogas, havendo, quanto aos mesmos, evidente reiteração criminosa, sendo, portanto, necessária à manutenção de sua custódia cautelar por garantia da ordem pública,
com vistas a salvaguardar a sociedade de novas práticas criminosas, pondo fim às reiterações criminosas praticadas, evitando, assim, a indesejável sensação de impunidade, diante do flagrante menosprezo pelas normas penais demonstrada pelos agentes.

(...)

Não obstante ao já exposto, verifica-se a expressiva quantidade de droga apreendida com os Custodiados (mais de 160kg) revela motivação suficiente para a manutenção da prisão dos mesmos para a garantia da ordem pública, conforme inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou seu entendimento por meio do Enunciado número 25, vejamos: (...)

Diante do exposto, com base no artigo 310, II c/c o artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante delito de Hitalo Rogério Heimbecker, Paulo Henrique de Almeida, Luiz Henrique de Souza de Jesus e Alan Santos Almeida, em prisão preventiva. Por outro lado, converto auto de prisão em flagrante de Suelen Cristina Heimbecker em prisão preventiva a ser cumprida na modalidade domiciliar, nos termos do artigo 318, V c/c artigo 318-A e artigo 318-B, todos do Código de Processo Penal (...)”.

Como se vê, a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida –
mais de 160kg de maconha
–, além do risco de reiteração criminosa, diante da reiteração específica do réu no crime de tráfico de drogas, fatos que justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere

No que se refere ao ingresso em domicílio, consta nos autos que
a esposa do paciente
teria autorizado o ingresso dos agentes policiais em sua casa e, ainda que não fosse, estar-se-ia, decorrente da apreensão anterior de droga, pois - encontraram três porções de substância análoga a maconha no seu bolso - o que, a princípio, legitimaria a ação policial, no contexto do flagrante delito.

De qualquer sorte, cuida-se de matéria que
demanda exame probatório
para adequada apuração das circunstâncias fáticas, pois
não há uma única versão dos fatos, sendo que os agentes policiais narram situações em que há autorização do morador para ingresso no domicílio, enquanto se sustenta, pela defesa, a ausência da aludida autorização.

Assim, havendo divergência de narrativas, ainda que mínimas, não seria possível o conhecimento da suposta nulidade da invasão domiciliar por meio do
writ
, a exigir o resguardo da matéria para a via ordinária de conhecimento, com amplo grau cognitivo, n
otadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões entre os policiais e a tese defensiva.

Dessa maneira, por ora, entendo que a matéria
demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021